Tribunal: TJMT
Processo: 0036196-38.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELANTE(S):
ALESSANDRO LIMA FONTOURA
APELANTE(S):
APELADO(S):
APELADO(S):
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA
ALESSANDRO LIMA FONTOURA
E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AVC (ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL) NO PÓS-OPERATÓRIO – DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL E PROVA DOCUMENTAL – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – PRESENÇA – DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ).
A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC.
De se rejeitar a preliminar de falta de interesse recursal, se evidente o interesse do autor para a causa – indenização por danos morais, pois somente através da presente ação é que poderia ser analisada a responsabilidade do hospital pelos danos sofridos (AVC – Acidente Vascular Cerebral) após a realização de cirurgia bariátrica. Ora, perfeitamente previsível em nosso ordenamento jurídico o acesso à justiça, sendo garantia constitucional (artigo 5o, inciso XXXV, da CF).
Tendo a parte requerente se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de demonstrar a falha na prestação dos serviços do hospital/requerido pelos danos sofridos, em razão da ocorrência do AVC (Acidente Vascular Cerebral) quando se encontrava internado dentro da unidade hospitalar – pós-cirurgia de bariátrica e sem que tivesse recebido atendimento médico imediato –, deve a sentença ser mantida pelo reconhecimento da responsabilidade do hospital pela demora no atendimento, conforme demonstra a prova documental e o laudo pericial produzido no processo.
O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do nexo causal e de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, o que ocorreu na hipótese.
Não há como responsabilizar o hospital pelos danos materiais arcados pelo autor, pois a unidade hospitalar deve responder apenas no limite de sua culpa, não possuindo o dever de reembolsar honorários de médico especialista que não faz parte do seu quadro de plantonista.
Se o valor fixado a título de indenização por dano moral foi estipulado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem imputar valores excessivos ou irrisório, não há razão para alteração.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036196-38.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO LIMA FONTOURA - CPF: 005.525.231-19 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ALESSANDRO LIMA FONTOURA - CPF: 005.525.231-19 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO ALESSANDRO LIMA FONTOURA E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020